Tribunal: TCU
Processo: 015.610/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização com o objetivo de apurar os recorrentes apagões no centro de São Paulo/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN), formulada pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, com base no Requerimento 77/2024-CFFC, por meio do qual requer a realização de fiscalização na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com o objetivo de apurar os apagões no centro de São Paulo, sob a concessão da Enel Distribuição São Paulo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar ao Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e ao Exmo. Sr. Deputado Federal Kim Kataguiri que: 9.2.1. o Tribunal de Contas da União está realizando fiscalização, no âmbito do processo TC Processo 037.796/2023-2 , a fim de apurar junto à Aneel as causas primárias das falhas identificadas no serviço público de distribuição de energia elétrica em São Paulo, bem como de propor eventuais soluções pontuais e gerais, inclusive quanto a deficiências na regulação; 9.2.2. no atual estágio processual do TC Processo 037.796/2023-2 e diante da proximidade do final do contrato de concessão da Enel Distribuição São Paulo, foi diligenciado junto a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para que esclareça as medidas em andamento nas apurações dos prejuízos vultosos aos usuários em face da falta de energia por longo período e apresente cronograma detalhado das ações previstas a fim de garantir a continuidade da distribuição de energia em São Paulo, com destaque para os seguintes questionamentos: 9.2.2.1. qual o estágio atual das análises feitas nos processos de apuração de responsabilidade decorrentes dos prejuízos causados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica em vários municípios do Estado de São Paulo no final de 2024 e início de 2025?; 9.2.2.2. quais as irregularidades identificadas e o encaminhamento de solução para cada uma delas?; 9.2.2.3. houve aplicação de alguma sanção à concessionária? Em caso positivo, a Enel efetuou a devida reparação pelos prejuízos?; e 9.2.2.4. qual a previsão para a conclusão dos processos de apuração de responsabilidade da concessionária em face de irregularidades ocorridas no curso do contrato?; 9.2.3. em relação aos apagões de energia elétrica ocorridos em São Paulo, a partir das informações colacionadas naqueles autos, verifica-se como possíveis causas que estão em apuração a ocorrência de eventos climáticos extremos que não foram previstos pelos serviços de meteorologia e a redução de gastos com Pessoal, Manutenção, Serviços e Operação (PMSO), o que impactou no tempo de resposta da distribuidora ao evento climático extremo, majorando suas consequências; 9.2.4. no que tange às possibilidades de atuação da Aneel frente às hipóteses de desconformidade das ações da Enel-SP com o contrato de concessão e os normativos da Agência, antes do apagão ocorrido em outubro de 2024, embora tenha entendido que a empresa não tinha sido a causadora do apagão, a fiscalização da Aneel e da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) evidenciou que houve demora no restabelecimento dos serviços por parte da concessionária, o que, apesar de não ensejar, por si só, a caducidade da concessão, culminou com a aplicação de multa de cerca de R$ 166 milhões à distribuidora; 9.2.5. a Aneel adotou as seguintes medidas após o evento climático ocorrido em outubro de 2024: 9.2.5.1. intimação da Enel-SP para apresentar, no prazo de quinze dias, defesa perante a Aneel, quanto ao descumprimento do plano de contingência ajustado pela distribuidora com a Agência Reguladora e com a Arsesp e, especificamente, quanto à reincidência do atendimento insatisfatório aos consumidores em situações de emergência (início de um processo para a avaliação de eventual recomendação de caducidade, que será posteriormente apreciado pela Diretoria da Aneel e, em seguida, se for o caso, tal recomendação será encaminhada ao MME); 9.2.5.2. reunião com representantes das distribuidoras de energia de São Paulo, com a Arsesp, com a Defesa Civil e com o departamento de meteorologia, para nivelar as medidas que seriam tomadas para enfrentar as próximas chuvas e rajadas de vento previstas; 9.2.5.3. abertura da Consulta Pública 27/2024, cujo objetivo foi discutir a renovação das concessões de distribuição, nos termos do Decreto 12.068/2024 e da Lei 9.074/1995, com prazo para envio de contribuições de 16/10 a 2/12/2024; 9.2.5.4. abertura da Consulta Pública 32/2024, que visa a adaptar normas relacionadas à transmissão e à distribuição de energia elétrica, com foco na melhoria do atendimento dos agentes do setor elétrico durante situações de emergência e na propagação de boas práticas sobre resiliência de redes; 9.2.6. no que concerne à adequação da infraestrutura atual da concessionária para atender à demanda de energia elétrica na região metropolitana de São Paulo, a fiscalização da Aneel avaliou que: 9.2.6.1. a duração do restabelecimento das interrupções e a performance do tempo médio de atendimento a ocorrências emergenciais pela Enel-SP tem apresentado um resultado inferior à média do Brasil para o tempo médio de restabelecimento, considerando os anos de 2022 e 2023; 9.2.6.2. ficou evidenciada estrutura de atendimento inadequada da concessionária, tendo em vista a demora na alocação de equipes para o restabelecimento do serviço, acarretando, assim, um período muito longo para atuação em contingência, além do fato de que a maior parte das equipes de atendimento pertenciam a empresas terceirizadas, que atuavam em manutenção no nível primário da rede, e que praticamente a metade dos veículos disponibilizados eram de pequeno porte, de características insuficientes de recursos e que dificultaram sobremaneira a execução de uma manutenção de maior porte, estrutura essa necessária para atendimento em eventos climáticos severos; 9.2.7. o Plenário do TCU aprovou a realização de uma ação de controle com objetivo de investigar as consequências da eventual insuficiência organizacional sobre a gestão e os resultados esperados das agências reguladoras, atualmente em curso no âmbito do TC Processo 022.280/2024-3 ; 9.3. considerar a solicitação parcialmente atendida, com fundamento no art. 18 da Resolução TCU 215/2008; 9.4. juntar cópia deste Acórdão aos autos do TC Processo 037.796/2023-2 , a fim de que a AudElétrica faça informar aos Exmos. Srs. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e Deputado Kim Kataguiri a decisão que vier a ser adotada a respeito da matéria, tão logo tal processo tenha seu mérito definitivamente julgado pelo TCU; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, aos Exmos. Srs. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e Deputado Kim Kataguiri; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Energia Elétrica e à Secretaria-Executiva do Ministério de Minas e Energia.